Tribunal: TJSP
Processo: 1014411-15.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por dano moral e pedido de tutela de urgência. Negativação indevida. Dívida não contratada. Sentença de parcial procedência. Apelação do réu e recurso adesivo da autora. Perícia grafotécnica. Assinatura falsa. Fraude comprovada. Débitos inexigíveis. Responsabilidade civil. Risco inerente à atividade econômica. Incidência

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por dano moral e pedido de tutela de urgência. Negativação indevida. Dívida não contratada. Sentença de parcial procedência. Apelação do réu e recurso adesivo da autora. Perícia grafotécnica. Assinatura falsa. Fraude comprovada. Débitos inexigíveis. Responsabilidade civil. Risco inerente à atividade econômica. Incidência da Súmula 479 do e. STJ. Indevidas as negativações junto aos órgãos de proteção ao crédito. Dano moral 'in re ipsa'. Precedentes do e. STJ. Indenização. Majoração do valor arbitrado. Precedentes desta 21a Câmara de Direito Privado. 'Quantum' indenizatório fixado em R$ 15.000,00. Astreintes. Multa cominatória que é eficaz instrumento processual de coerção indireta para a efetividade do processo. Doutrina. Precedentes do e. STJ. Ausência de prejuízo à instituição bancária, que ocorrerá caso descumpra a ordem judicial imposta. Valor que não se mostra elevado. Sentença reformada em parte. Sucumbência mantida. Honorários recursais não cabíveis. Arbitramento no limite máximo da lei processual. Apelação desprovida e provido em parte o adesivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085621
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014411-15.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada/apelante RAFAELA CRISTINA SILVA DE
MENEZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso de apelação e deram provimento em parte ao adesivo. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014411-15.2016.8.26.0602 -Voto no
2
Voto: 43618
Apelação Cível No: 1014411-15.2016.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante/Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado/Apelante: Rafaela Cristina Silva de Menezes
Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenizatória por
dano moral e pedido de tutela de urgência.
Negativação indevida. Dívida não contratada. Sentença de parcial
procedência. Apelação do réu e recurso
adesivo da autora. Perícia grafotécnica.
Assinatura
falsa.
Fraude
comprovada.
Débitos inexigíveis. Responsabilidade civil.
Risco inerente à atividade econômica.
Incidência da Súmula 479 do e. STJ.
Indevidas
as
negativações
junto
aos
órgãos de proteção ao crédito. Dano moral
'in
re
ipsa'.
Precedentes
do
e.
STJ.
Indenização. Majoração do valor arbitrado.
Precedentes desta 21a Câmara de Direito
Privado. 'Quantum' indenizatório fixado
em
R$
15.000,00.
Astreintes.
Multa
cominatória que é eficaz instrumento
processual de coerção indireta para a
efetividade do processo. Doutrina. Precedentes do e. STJ. Ausência de prejuízo à instituição bancária, que
ocorrerá caso descumpra a ordem judicial
imposta. Valor que não se mostra elevado.
Sentença
reformada
em
parte.
Sucumbência
mantida.
Honorários
recursais não cabíveis. Arbitramento no
limite máximo da lei processual. Apelação
desprovida e provido em parte o adesivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014411-15.2016.8.26.0602 -Voto no
3
Rafaela Cristina Silva de Menezes ajuizou
ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com pedido indenizatório e de antecipação de tutela
contra Banco Santander (Brasil) S/A. A d. Juíza de
Primeiro grau julgou a ação parcialmente procedente [fls.
830/842]. Insatisfeito, o réu apela, batendo-se pela
integral improcedência da demanda [fls. 844/854].
Vieram contrarrazões à apelação [fls. 858/867]. A autora
interpôs
recurso
adesivo,
buscando
a
integral
procedência da ação [fls. 868/880]. Vieram contrarrazões
ao recurso adesivo [fls. 883/890]. Recurso processado,
em seguida.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação declaratória de
inexigibilidade
de
débito
cumulada
com
pedido
indenizatório e de antecipação de tutela. Sustenta a
autora que foi surpreendida com negativação em seu
nome em razão de dívida que desconhece, o que lhe teria
causado dano moral.
A
sentença
de
parcial
procedência
reconheceu fraude perpetrada por terceiro, declarou
inexigíveis
os
débitos
impugnados,
determinou
o
encerramento dos contratos firmados pelo fraudador, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014411-15.2016.8.26.0602 -Voto no
4
condenou o réu à indenização por dano moral no
montante de R$10.000,00 e aos ônus sucumbenciais [fls.
830/842].
Apelaram as partes.
O recurso do banco se mostra desprovido
de fundamento para ser acolhido, haja vista que o laudo
grafotécnico
foi
expressivo
em
afirmar
que
as
assinaturas constantes da proposta de abertura de conta,
da contratação de créditos e adesão a produtos e
serviços bancários pessoa física, se “comparadas aos
paradigmas são divergentes, u seja, não foram lançadas
pelo punho caligráfico da Sra. Rafela Cristina Silva de
Menezes” (fls 818).
Portanto, toda e qualquer sustentação de de
não ter havido de sua parte conduta ilícita e de haver
concorrido para o nexo de causalidade entre o dano e a
conduta da empresa ré, não merece acolhimento,
principalmente por ser tudo isso decorrência do risco da
atividade.
O STJ entende, de acordo com a súmula no.
479
que
“As
instituições
financeiras
respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014411-15.2016.8.26.0602 -Voto no
5
Impor a culpa à vítima, como pretendido
pelo banco, é ato que beira a má-fé.
Por esse enfoque, entende-se que os débitos
são inexigíveis.
Assim, a negativação do nome da autora se
mostra indevida, a dar causa ao dano moral, que é 'in re
ipsa', a bastar a prova do fato para que esteja provada a
existência da ofensa a ser reparada.
A endossar o que se afirma, seguem os
seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
[a] “Nos casos de inscrição indevida em
cadastros
de
inadimplentes,
os
danos
morais
caracterizam-se in re ipsa, isto é, são presumidos,
prescindem de prova” [STJ, REsp. no 1.214.087/RS,
Decisão
monocrática,
Min.
Vasco
Della
Giustina
(Desembargador convocado do TJ/RS), j. 06.12.10, DJ.
13.12.10];
[b]
“Encontra-se
consolidado
no
STJ
o
entendimento de que a inscrição ou a manutenção
indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o
dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou
seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito,
cujos resultados são presumidos.” [STJ, AI 1.357.264/MG,
Decisão monocrática, Min. Luis Felipe Salomão, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014411-15.2016.8.26.0602 -Voto no
6
06.12.10, DJ 13.12.10]; e,
[c] “Reparação de danos morais. Inscrição
indevida em bancos de dados. Desnecessidade da prova
do prejuízo. Basta a irregular inscrição. Indenização.
Valor. Arbitramento. Aplicabilidade do art. 1.533. A mera
inscrição indevida em bancos de dados, que é situação
vexatória, é suficiente para autorizar a indenização por
danos morais” [STJ, AgRg no AI 712.389/RS, Quarta
Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 20.03.2007, DJ
16.04.2007].
Encontra-se, pois, caracterizado o dano
moral.
Impossível
admitir
esta
ação
como
improcedente. Nem se pode deferir o pedido subsidiário
do banco, porquanto, nesse ponto, o acolhimento do
adesivo elevará a indenização a título de dano moral.
A autora, no adesivo, quer a elevação da
quantia fixada em Primeiro grau.
Tem razão no que pede.
Ao ter o nome negativo, sofreu dano moral.
O valor de R$ 10.000,00 para esse fato se
mostra aquém do que vem sendo estabelecido nesta
Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014411-15.2016.8.26.0602 -Voto no
7
Assim, a sua elevação se impõe.
Para tanto, fica lembrado que a indenização
tem duas funções - a indenizatória e a punitiva,
conforme entendimento do doutrinador Antônio Jeová
dos Santos:
“A indenização do dano moral, além do
caráter
ressarcitório,
serve
também
como
sanção
exemplar. A determinação do montante indenizatório
deve ser fixado tendo em vista a gravidade objetiva do
dano causado e a repercussão que o dano teve na vida do
prejudicado, o valor que faça como que o ofensor se
evada de novas indenizações, evitando outras infrações
danosas. Conjuga-se, assim, a teoria da sanção exemplar
à do caráter ressarcitório, para que se tenha o esboço do
quantum na mensuração do dano moral” [cf. Dano Moral
Indenizável, Editora Lejus, São Paulo, 1997, p. 58].
A fixação por equidade deve atentar para
que haja a compensação dos danos suportados pela
vítima, mas não sendo tão elevado a ponto de
representar enriquecimento indevido.
Em casos semelhantes esta c. 21a Câmara de
Direito Privado tem decidido que a quantia suficiente
para o cumprimento das duas funções mencionadas é a
de R$ 15.000,00:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014411-15.2016.8.26.0602 -Voto no
8
[a]
TJ/SP,
REsp
no
9189403-20.2009.8.26.0000,
rel.
Desembargador
Maurício Ferreira Leite, j. 01.09.10;
[b] TJSP, Apel. 0006571-46.2011.8.26.0084,
Rel. Des. Itamar Gaino. J. 20.06.2012;
[c]
TJSP; Apelação
Cível
0000465-64.2014.8.26.0213; Relator (a): Silveira Paulilo;
j. 14/12/2014.
Assim, majora-se a indenização por dano
moral em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
A correção monetária incide a partir da
presente data e os juros moratórios de 1% ao mês, por se
tratar de responsabilidade civil extracontratual, com
início desde a data da negativação indevida, conforme
dispõem as súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de
Justiça.
Portanto,
reforma-se
a
r.sentença
para
majorar o valor da indenização.
Em relação à multa diária
'astreinte'

imposta, esta é inegavelmente coercitiva, para que haja o
cumprimento efetivo da decisão judicial. Não visa punir
a parte.
Uma vez cumprida, a multa não incide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014411-15.2016.8.26.0602 -Voto no
9
Ensinam os juristas Nery & Nery que “A
multa imposta ao fornecedor não tem caráter de sanção,
mas de instrumento poderoso de coerção, a fim de
compelir o fornecedor a cumprir a obrigação” [cf. Código
Civil comentado e legislação extravagante, RT, 3a ed.
revista e ampliada, p. 1017].
Não se pode esquecer que a 'astreinte',
segundo o entendimento do e. Superior Tribunal de
Justiça, “constitui eficaz instrumento processual de
coerção indireta para a efetividade do processo, ainda, no
processo nacional, tímido instrumento, se comparado com
o 'contempt of Court' do Direito anglo-americano, que
responsabiliza mais fortemente a parte recalcitrante e o
próprio patrocínio temerário desta. O valor da multa
cominatória como 'astreinte' há de ser naturalmente
elevado, no caso de dirigir-se a devedor de grande
capacidade econômica, para que se torne efetiva a
coerção indireta ao cumprimento sem delongas da
decisão judicial” [cf. STJ, Resp. no 940309/MT, 3a Turma,
rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11.05.10, DJe. 25.05.10, v.u.].
Ademais, poderá a multa aplicada ser
alterada quando se verificar “que se tornou insuficiente
ou excessiva” [cf. art. 537, § 1o, inciso I, do CPC].
Ora, se a parte interessada pretende evitar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014411-15.2016.8.26.0602 -Voto no
10
incidência da multa cominatória, basta-lhe, apenas,
cumprir a ordem emanada da Justiça, estipulando-a no
razoável prazo de 10 dias para cumprimento, no valor de
R$ 250,00 a multa diária, até o monte de R$10.000,00.
A multa fica, pois, preservada.
Quanto aos honorários recursais, impossível
a elevação, haja vista que a situação estabelecida em
Primeiro grau só ficou alterada na elevação do valor
indenizatório a título dano moral, sem consequência no
resultado da demanda, ficando a parte autora vencida em
parte e o banco vencido totalmente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
apelo do banco e dá-se parcial provimento ao adesivo da
autora.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica